Tribunal: TJDFT
Processo: 0742278-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. AFASTAR QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO E SUFICIENTE. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. NÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
I - A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado, descritos na peça acusatória, encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente pelo depoimento firme da vítima e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, todos no sentido de que o réu arrombou a porta do veículo e dele subtraiu diversos bens que ficaram em poder do comparsa que conseguiu fugir.
II - Depoimentos de policiais que efetuaram a diligência, provindo de profissionais contratados pelo Estado para identificar, prevenir e reprimir a ocorrência de crimes, possuem relevante valor probatório, pois são revestidos de fé pública, somente afastada por meio de prova firme.
III - Inviável a fixação da pena-base no mínimo legal, quando o condenado é portador de maus antecedentes e quanto uma das qualificadoras foi utilizada para majoração na primeira etapa, nos termos da firme jurisprudência.
IV - Se as declarações do réu não são utilizadas para a formação do convencimento do Magistrado, não há como se reconhecer a atenuante da confissão.
V - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
VI - Recurso conhecido e desprovido.